Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1- Ocorre a perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, a autora não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (CPC/2015 485 VI).
2- Não há necessidade de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, nem em intimação de seu advogado, quando a extinção do processo tiver por fundamento a ausência de interesse processual.
3- Negou-se provimento ao apelo da autora.